Tribunal: TJMT
Processo: 0013859-41.2004.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
MUNICIPIO DE CUIABA MT
REQUERIDO(S):
ADEMIR SOUZA DE CARVALHO

Número do Protocolo: 108242/2018
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS INFRINGENTES - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - RELATÓRIO SEM NOME DAS PARTES - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEIÇÃO - VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTN - EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO - ART. 34 DA LEF - RECURSO ADMISSÍVEL - AJUIZAMENTO ANTES DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 118/2005 - PRAZO QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL REQUERIDA APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais é claro, ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN, só serão admitidos embargos infringentes e de declaração.
Verificado que entre a constituição do crédito tributário e a citação do executado decorreram mais de cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
A prescrição, a favor ou contra a Fazenda Pública, pode ser decretada de ofício com base no art. 219, § 5o, do CPC.

REQUERENTE(S):
MUNICIPIO DE CUIABA MT
REQUERIDO(S):
ADEMIR SOUZA DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos infringentes apresentado pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a execução fiscal proposta em face de Ademir Souza de Carvalho, declarando a extinção do crédito tributário, com base no artigo 174, do CTN, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 219, §5o, do CPC/73.
Em suas razões recursais, o embargante sustenta em preliminar, a nulidade da sentença pela ausência do nome das partes litigantes no relatório, o que entende ser imprescindível para atestar a regularidade formal do decisum.
No mérito, o município embargante, afirma a legítima cobrança do crédito tributário, por não ter ocorrido a prescrição quinquenal e intercorrente, pois fora ajuizada dentro do prazo em que o título ainda era exigível.
Alega, ainda, que a aludida citação não foi concretizada em virtude das falhas inerentes a máquina judiciária, que não promoveu em tempo hábil os atos executórios, de modo que, requer a aplicação da Súmula 106 do STJ para o afastamento da prescrição com o normal prosseguimento do feito, visando a satisfação de todos os créditos tributários ajuizados.
Sem apresentação das contrarrazões ante a falta de citação do executado, não se formando a triangulação processual.
Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação.
É o relatório.

V O T O ( PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, o embargante aduz que a r. sentença combatida é nula, porquanto não trouxe em seu bojo o relatório, requisito essencial da sentença. Efetivamente, o inciso I do artigo 458 do Código de Processo Civil, dispõe os quesitos que o julgador deverá fazer constar do relatório de sua sentença.
O juízo singular não fez constar do relatório de sua sentença todos os itens elencados na norma acima colacionada, contudo, é totalmente possível se individualizar a decisão e saber que esta pertence aos autos em que juntada.
Não é qualquer vício que há de servir como supedâneo para que se anule uma sentença de mérito e determine o retorno dos autos ao juízo a quo para novo julgamento, necessário é que se demonstre o efetivo prejuízo sofrido.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA - RELATÓRIO SEM NOME DAS PARTES - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - MOROSIDADE QUE SE ATRIBIU AO MECANISMO DA JUSTIÇA - SÚMULA 106 DO E. STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A ausência de algum dos requisitos dispostos no artigo 458 do Código de Processo Civil só é causa de nulidade absoluta caso implique prejuízo. Por expressa vedação da Súmula 106 do e. Superior Tribunal de Justiça, não se pode arguir prescrição ou decadência por morosidade do Judiciário.”
(N.U 0018529-88.2005.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 14/02/2014). (destaquei)

O relatório realmente é requisito essencial da sentença. Todavia, embora seja requisito essencial, vem sendo assentado nos tribunais e na doutrina o entendimento de que a sua ausência só acarretará nulidade se causar prejuízo para as partes, o que in casu, dano algum decorreu disto, de tal sorte que, por este fundamento, não é de se cassar a decisão do juízo singular.
Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

UNÂNIME

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Insurge-se o Município de Cuiabá, ora embargante, da sentença que declarou prescrito o crédito tributário inscrito em Dívida Ativa – CDA’s 18796/99; 62026/2002 e 137096/2003; relativas ao IPTU, dos exercícios de 1999, 2002 e 2003, no valor total de R$ 417,37 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos).
O recurso não comporta provimento.
Conforme relatado, insurge-se o embargante da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a ação de execução fiscal.
A controvérsia reside no preenchimento dos pressupostos para a prescrição intercorrente dos autos executórios.
Pois bem. Na hipótese, a inicial desta execução fiscal foi protocolizada em 02/07/2004 e distribuída no dia 25/06/2004, de acordo com os carimbos de protocolo e de distribuição de fl. 02-v do processo físico.
O despacho ordinatório de citação se deu no dia 06/07/2004, sendo expedida a carta de citação em 29/09/2004 e devolvida com o motivo: mudou-se em 03/11/2004 (fls. 07/08).
Na data de 10/05/2005, o embargante peticionou nos autos requerendo a expedição de mandado para ser cumprido no endereço constante no Boletim de Cadastro Imobiliário.
Ato contínuo foi expedido mandado de intimação ao exequente/embargante para que providencie o depósito da diligência do Oficial de Justiça, sendo intimado o Procurador Geral Adjunto na data de 01/12/2006 (fl. 14).
Foi certificado que o Município de Cuiabá, não impulsionou o feito, deixando de depositar diligência para cumprimento do mandado de intimação pelo Oficial de Justiça, abrindo vistas, para que no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste de forma eficaz no feito executório.
Foi concedido vista mediante carga dos autos e devolvido com petição requerendo a citação por edital em 06/02/2007.
Em 13/10/2011, sobreveio a sentença, pela decorrência de mais de cinco anos entre a distribuição da ação e a data da sentença sem citação do devedor e interrupção do prazo prescricional.
A presente execução fiscal foi ajuizada antes de 09/05/2005, data da vigência da Lei Complementar no 118/2005, a ação para a satisfação do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, prescrição que se interrompe com a realização da citação válida, que não foi efetivada.
Deste modo, como até a data da prolação da sentença não houve a citação válida, a teor do artigo 174 do CTN, a ação executiva está prescrita.
Esse é o entendimento da jurisprudência:
“Processual Civil – Art. 535 do CPC – Omissão – Inocorrência – Fundamento não atacado do aresto recorrido – Prescrição – Art. 174 do CTN – Prevalência.
1 – [...]
1.2 – Em processo de execução fiscal ajuizado anteriormente à Lei Complementar no 118/05, o despacho que ordena a citação não interrompe o prazo prescricional, pois somente a citação pessoal produz esse efeito, devendo prevalecer o disposto no artigo 174 do CTN sobre o artigo 8o, da LEF – Lei no 6.830/80. Precedentes. 2 – Recurso especial não provido” (STJ, RESP 1.148.541/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 13.10.2009).

Ademais, não tem razão o embargante na sua irresignação. Embora não reconheça, na verdade, os autos demonstram que a citação não se efetivou por desídia sua, e não da máquina judiciária, tanto que instada a se manifestar para o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado no endereço que foi indicado nos autos, limitou-se a pedir citação via edital, sem atentar para o fato de que o prazo prescricional estava transcorrendo.
Dessa forma, a ausência de efetividade revela verdadeiro desinteresse pelo trâmite regular do processo, cujo acompanhamento é dever do exequente, a quem compete dar o impulso regular aos autos, o que afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.
A temática da prescrição já foi decidida pelo STJ em inúmeros precedentes, inclusive em regime de recurso repetitivo aplicável ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, entre outros, cujos fundamentos se aplicam ao presente caso:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.SÚMULA 7/STJ.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Rever o entendimento da Corte local quanto à ocorrência de prescrição em razão da demora na citação, não imputável ao mecanismo da Justiça, somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em Recurso Especial. Assim, a análise dessa questão demanda o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ai princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)” - destaquei
“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA DA SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PRÓPRIO EXEQUENTE. PRECEDENTES. RECURSO JULGADO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CPC.
1. O acórdão do Tribunal de origem expressamente consignou que "não prospera a alegação de ausência de intimação da exequente sobre a decisão que determinou o sobrestamento do feito, porquanto a suspensão foi requerida pela própria apelante (fl. 73). Nessa situação, a jurisprudência tem entendido que é dispensável a intimação" (fl. 147, e-STJ, grifei).
2. Consoante fixado também na decisão ora agravada, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ.
Precedentes.
3. Saliente-se que a jurisprudência do STJ reconhece que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal, não bastando o mero lapso temporal. Nesse diapasão, se a conclusão do Tribunal a quo foi no sentido de que a prescrição ocorreu por culpa exclusiva do exequente - que não conseguiu em tempo razoável promover o regular andamento do feito com a realização de diligência simples no sentido de localizar a empresa executada ou bens aptos à penhora -, conclusão em sentido contrário é inviável em recurso especial, porquanto demandaria reexame da seara fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ. Recurso representativo de controvérsia (REsp 1.102.431/RJ, Relator Min. Luiz Fux). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1479712/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).” (destaquei)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO. DESPACHO. PRESCINDIBILIDADE. OITIVA DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE SUPRIDA ANTE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ.
2. Há entendimento nesta Corte Superior no sentido de que, uma vez registrado pelo Tribunal de origem que o exequente, no recurso de apelação, não demonstrou a existência de causa suspensiva ou interruptiva que impedisse o reconhecimento da prescrição, não deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas.
3. A jurisprudência desta Corte reconhece que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal, não bastando o mero lapso temporal.
4. Se a conclusão da Corte a quo foi no sentido de que a prescrição ocorreu por culpa exclusiva do exequente, que não conseguiu em tempo razoável promover o regular andamento do feito com a realização de diligência simples, no sentido de localizar a empresa executada ou bens aptos à penhora, conclusão em sentido contrário é inviável em recurso especial, por demandar reexame da seara fático-probatória dos autos, conforme destacou o precedente acima citado, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 540.259/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014).” (destaquei)

In casu, restou evidente que o exequente não promoveu as diligências necessárias para a citação do executado, deixando transcorrer grande lapso temporal sem qualquer manifestação no processo, o que caracteriza sua inércia.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR